Tribunal: TJDFT
Processo: 0725120-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROVA DOCUMENTAL. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o enunciado da Súmula 481 do STJ, apenas “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. A situação não se altera pelo fato de se tratar de uma entidade filantrópica ou beneficente.
2. No caso, a insuficiência financeira possui lastro em prova documental.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.